Tribunal: TJES
Processo: 5013178-92.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013178-92.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MOACIR FLORINDO DE FREITAS e outros (4)

AGRAVADO: JOSE MARIA DE AMORIM

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. OBRA QUE OBSTRUI ESTRADA COM SERVIDÃO DE PASSAGEM. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERICULUM IN MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Moacir Florindo de Freitas, Gesrael da Conceição Paulo, Luiz Sudre de Assis, Jairo José da Costa e João Ângelo de Freitas contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência nos autos da “ação de denunciação de obra nova c/c ação de desobstrução de estrada com servidão de passagem”, ajuizada em face de José Maria de Amorim. Alegam os agravantes que o agravado construiu uma varanda sobre a estrada de servidão utilizada por eles, além de ter instalado uma cerca com cadeado, obstruindo o tráfego, especialmente de veículos de maior porte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela provisória de urgência, em especial a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A análise dos elementos constantes dos autos revela que a controvérsia demanda dilação probatória, especialmente quanto à existência e extensão da servidão de passagem, o que afasta, neste momento, a presença da probabilidade do direito.

O periculum in mora também não se encontra presente, considerando o lapso temporal de aproximadamente quatro anos entre a realização das supostas construções e a propositura da ação, o que enfraquece a alegação de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A ausência de prova inequívoca do direito alegado e a necessidade de instrução probatória impedem o deferimento da tutela de urgência.

A inércia prolongada da parte autora na propositura da ação enfraquece a configuração do periculum in mora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, caput.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5013178-92.2024.8.08.0000.

AGRAVANTES: MOACIR FLORINDO DE FREITAS, GESRAEL DA CONCEIÇÃO PAULO, LUIZ SUDRE DE ASSIS, JAIRO JOSÉ DA COSTA E JOÃO ÂNGELO DE FREITAS.

AGRAVAD
O
:
JOS
É
MARIA DE AMORIM.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por
Moacir Florindo de Freitas, Gesrael da Conceição Paulo, Luiz Sudre de Assis, Jairo José da Costa e João Angelo de Freitas
em face d
a
respeitável
decisão id 9694460,
proferida
nos autos d
a
“AÇÃO DE DENUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C AÇÃO DE DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADA COM SERVIDÃO DE PASSAGEM”,
registrada sob o n. 5001403-82.2024.8.08.0064, proposta por eles contra
José Maria de Amorim
,
que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência.

Nas razões do recurso (id 9694191
) alegaram os agravantes, em síntese, que: 1) “o Agravado, José Maria de Amorim, construiu uma varanda sobre a estrada de passagem utilizada por eles, dificultando ou impossibilitando o tráfego de veículos maiores. Além disso, o Agravado colocou uma cerca com cadeado, impedindo o livre trânsito”; e 2) as provas coligidas comprovam a
s
alegações
deles
.

Requer
eram

provimento do recurso “para que seja deferida a tutela de urgência determinando imediata desobstrução da via de acesso.”

O recurso não deve ser provido.

A concessão da tutela provisória de urgência demanda a presença da probabilidade de provimento do recurso e do
periculum in mora
.

As alegações dos recorrentes são relevantes, mas demandam dilação probatória, devendo
ser realizado aprofundamento cognitivo na instância de origem.
Destarte, n
ão está presente a probabilidade de provimento do recurso.

De outro flanco, também não constatei a presença do
periculum in mora
diante do lapso temporal transcorrido entre os fatos e a propositura da demanda.

A propósito, foi mencionado
na petição inicial que “
há 04 (quatro) anos atrás o requerido JOSE MARIA DE AMORIM, adquiriu uma pequena parte de terreno e construiu uma casa sendo que sua varanda ficou localizada exatamente sobre a estrada de passagem dos requerentes
, bem como instalou um varal que obstruem parcialmente a passagem na estrada mencionada, tornando difícil ou impossível o tráfego de veículos maiores, como caminhões com cargas, adubos, materiais de construção e máquinas pesadas. Além da construção da varanda e do varal, o réu colocou uma cerca com cadeado, impedindo o livre trânsito dos autores e demais proprietários que utilizam a estrada” (id 9694457). Meu, o destaque em negrito.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de relatoria.